Tribunal: TJMT
Processo: 1008831-96.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008831-96.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILSON XIMENES ROCHA - CPF: 025.527.751-28 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008831-96.2021.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008831-96.2021.8.11.0003

APELAÇÃO nº 1008831-96.2021.8.11.0003

Apelante
: BANCO BMG SA

Apelado
:
EDILSON XIMENES ROCHA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG SA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, proposta por
EDILSON XIMENES ROCHA
em desfavor de

BANCO BMG SA.

Sentença:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, consoante ao contrato de 56590629, objeto da lide, no importe de R$ 60,65 (sessenta reais e sessenta e cinco centavos). Condenou o requerido ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor.Nos termos da Súmula n° 362 do STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 183457396):
sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços do recorrente. Defende a regularidade da contratação e afirma que a parte autora tinha conhecimento dos termos contratados. Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Contrarrazões
não apresentadas (Id.

183651686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008831-96.2021.8.11.0003

APELAÇÃO nº 1008831-96.2021.8.11.0003

Apelante
: BANCO BMG SA

Apelado
:
EDILSON XIMENES ROCHA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

A lide objetiva a declaração de ilegalidade da Reserva

de Margem para Carão de Crédito realizada pelo banco requerido no benefício previdenciário do autor, no valor de R$60,65.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que o banco requerido trouxe aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pelo autor, e cópias dos documentos pessoais apresentados pela requerente no momento da contratação e o comprovante de pagamento (Id. 183457375).

Realça-se que o autor nem sequer impugnou a assinatura aposta no contrato apresentado e a autenticidade do documento de identidade juntado pelo banco.

Assim, embora o caso trate de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira apelante comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Em que pese o autor alegar que banco não demonstrou a liberação dos valores, verifica-se que o requerente poderia ter juntado o extrato da conta corrente referente ao mês contratado, a fim de comprovar que não houve a liberação de valores em sua conta. Contudo, não há nos autos provas nesse sentido.

Desse modo, ao autor incumbia
o ônus
de demonstrar, ainda que de forma mínima, que possui o direito pretendido.
Entretanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Ademais,
em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além da presente ação, a parte autora ajuizou outras demandas referentes aos mesmos fatos, vale dizer, empréstimos descontados em seu benefício previdenciário.

Desse modo, verifica-se que a parte autora optou por ajuizar ações distintas, a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se na mesma causa de pedir, quando poderia ter questionado todos os contratos que originaram os descontos indevidos em uma só ação.

Assim, o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte.

Dessa forma, com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor da requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

Por fim, deve ser afastada a multa aplicada em razão dos embargos de declaração opostos pelo banco requerido.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
,

com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Inverte-se a distribuição do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023